Tribunal: TJES
Processo: 5000045-97.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-97.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: ANGELA MARIA CYPRIANO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. ÁRVORE TOMBADA PELO MUNICÍPIO. FALTA DE MANUTENÇÃO E PODA. DANOS A IMÓVEL RESIDENCIAL. DESCASO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual a parte autora relata ser proprietária de imóvel residencial situado em frente a uma árvore centenária tombada pelo patrimônio histórico municipal. Narra que a falta de poda e manutenção da referida árvore causou danos ao seu telhado e infiltrações na residência, gerando riscos e transtornos. Afirma ter realizado solicitações administrativas desde 2019, sem sucesso.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a omissão e os transtornos suportados. O Município interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sustentando, em síntese, a inexistência de dano moral e a desproporcionalidade do valor fixado.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/ 88, e da Teoria do Risco Administrativo, sendo necessária a demonstração do dano, da omissão estatal e do nexo causal, o que se verifica no caso em análise. A jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que o Município é responsável pelos danos decorrentes de sua omissão no dever de conservação de árvores em vias públicas, com precedentes que reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva em situações análogas.

5. O descaso da municipalidade com a autora é patente. Conforme decidido pelo juízo de origem, "
o ajuizamento da demanda se deu em 13 de janeiro de 2023, com a consequente poda da árvore em 06 de fevereiro de 2023
", evidenciando que a medida administrativa somente foi tomada após a provocação do Poder Judiciário, a despeito das tentativas anteriores da recorrida em solucionar a questão administrativamente. Tal conduta demonstra inércia injustificável frente aos pleitos do cidadão.

6. As provas constantes dos autos evidenciam que a omissão do Município em podar a árvore resultou em danos patrimoniais à autora e em outros transtornos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos, tais como infiltrações decorrentes de telhas danificadas, etc. Assim, a situação vivenciada pela recorrida é apta a gerar danos morais, uma vez que a autora viu sua casa — local que deveria ser de descanso, segurança e paz — sofrendo avarias e gerando apreensão em decorrência da inércia do município recorrente em providenciar a poda da árvore. A violação à tranquilidade domiciliar e o risco ao patrimônio ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

7. Aplicável ao caso, ainda, a Teoria do desvio produtivo (perda do tempo útil), diante das tentativas infrutíferas da autora de solucionar a questão na esfera administrativa antes da judicialização do conflito. A necessidade de a cidadã desviar-se de suas competências pessoais para reiterar pedidos de providências que competiam ao ente público agrava a lesão extrapatrimonial.

8. No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto e à capacidade econômica das partes, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta omissiva, não comportando, portanto, redução.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

10. Sem custas processuais, por força de lei. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)